Tribunal: TJDFT
Processo: 0010816-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010816-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CRYSTIAN RANGEL CARNEIRO DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRELIMINAR REJEITADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÚMERO MÍNIMO DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AOS DEMAIS RÉUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E EQUIPARADO A DOCUMENTO PÚBLICO. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. VALOR UNITÁRIO ADEQUADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na linha de entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ, é aplicável a Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por juízo aparentemente competente. 2. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria, o que não ocorreu em relação a um dos réus no tocante ao delito de falsificação de documento público. 3. Não havendo provas suficientes da elementar pluralidade mínima de agentes, com a comprovação do envolvimento de, ao menos, três indivíduos na associação criminosa, é inviável a condenação dos denunciados por esta prática delitiva. 4. Pratica o crime do art. 297 do CP aquele que, atuando com propósito uniforme, fornece dados pessoais de terceiro ou de si mesmo e paga determinada quantia para a confecção de documento público falso, uma vez que sua conduta é parte imprescindível para o sucesso da empreitada. 5. Em relação aos crimes de falsificação de documento público e equiparado a documento público é viável o reconhecimento da continuidade delitiva, quando presentes os requisitos consistentes em pluralidade de ações e similares condições de tempo, maneira de execução e outras semelhantes, como ocorreu na espécie. 6. A sentença valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, com base no mesmo contexto, ainda que descrito em outras palavras. Trata-se de inegável bis in idem, pois o mesmo fato foi utilizado para elevar a pena base pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, devendo ser afastada a de uma delas. 7. A fixação de regime inicial para cumprimento de pena mais gravoso e a negativa dos benefícios de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja tecnicamente primário e a pena inferior a 4 anos, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça. 8. O valor unitário do dia-multa é estabelecido em atenção à situação econômica do acusado e, no caso, mostrou-se adequado, razoável e suficiente a fração de metade do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. 9. Recursos conhecidos. Deu-se provimento ao apelo do réu Antônio e parcial provimento aos recursos dos réus Rafael e Crystian. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas da participação para a condenação pelo delito de falsificação de documento público; b) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria a pena. Argumenta que a análise desfavorável dos antecedentes é inadequada e a fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do delito é inidônea. Pleiteia a fixação da pena base em patamar mais brando e o regime inicial aberto, com possibilidade de tornozeleira eletrônica; c) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando que a fixação de regime semiaberto é desproporcional e inadequada, considerando a primariedade do réu e a pena aplicada. Reitera o pedido quanto à fixação de regime inicial aberto; d) artigo 44 do Código Penal, afirmando a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Indica que a medida é adequada e proporcional e atende aos princípios da individualização da pena e da ressocialização do condenado; e) artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, aduzindo que a aplicação da monitoração eletrônica como medida alternativa ao regime semiaberto é possível, justa e proporcional. Destaca que é primário e não possui antecedentes criminais que justifiquem a imposição de um regime mais gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da valoração de condenação anterior, atingida pelo período depurador, como maus antecedentes, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de “reconhecer a possibilidade de utilização de condenações já alcançadas período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, como elemento de suporte para a apreciação negativa dos antecedentes criminais” (AgRg no REsp n. 2.062.351/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). Outrossim, descabe trânsito ao apelo quanto à alegada contrariedade aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, converge com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “a existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento idôneo para impedir a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (AgRg no REsp n. 2.143.072/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto à tese recursal referente à violação do artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal e a aplicação da monitoração eletrônica, a matéria sequer foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015